Tribunal: STJ
Processo: 0097356-53.2024.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 213540 - RJ (2025/0105160-
1)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: WESLLEY ANGELO SANTOS DA SILVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE DA SILVA NOGUEIRA - RJ122380
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
REITERAÇÃO
DE
HABEAS
CORPUS.
LITISPENDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente recurso em
, alegando reiteração de
habeas corpus
pedido anteriormente formulado em favor do mesmo acusado,
configurando litispendência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a reiteração de
pedido de
, com identidade de partes, pedido e causa
habeas corpus
de pedir, configura litispendência, impedindo o prosseguimento do
recurso.
III. Razões de decidir
3. A reiteração de pedido de
, com identidade de
habeas corpus
partes, pedido e causa de pedir, configura litispendência, conforme
previsto nos arts. 95, inciso III, e 110 do Código de Processo Penal.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de que não podem ser processados concomitantemente
nos quais se constata litispendência.
habeas corpus
5. Não foram apresentados fundamentos jurídicos nas razões
recursais que infirmem os motivos da decisão agravada, devendo
esta ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
"1. A reiteração de pedido de
com
Tese de julgamento:
habeas corpus
identidade de partes, pedido e causa de pedir configura
litispendência. 2. Não cabe prosseguimento de recurso em habeas
corpus quando constatada litispendência.".
CPP, arts. 95, III; 110.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no HC 773.624/PI, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA47492964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:26:44
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: b1e1632b-0328-456b-8718-79f0dd727cc3

Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12.12.2022; STJ, RCD no HC
902.909/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
j. 10.06.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
08/05/2025
14/05/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
16 de maio de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA47492964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:26:44
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: b1e1632b-0328-456b-8718-79f0dd727cc3

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 213540 - RJ (2025/0105160-
1)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: WESLLEY ANGELO SANTOS DA SILVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE DA SILVA NOGUEIRA - RJ122380
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
REITERAÇÃO
DE
HABEAS
CORPUS.
LITISPENDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente recurso em
, alegando reiteração de
habeas corpus
pedido anteriormente formulado em favor do mesmo acusado,
configurando litispendência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a reiteração de
pedido de
, com identidade de partes, pedido e causa
habeas corpus
de pedir, configura litispendência, impedindo o prosseguimento do
recurso.
III. Razões de decidir
3. A reiteração de pedido de
, com identidade de
habeas corpus
partes, pedido e causa de pedir, configura litispendência, conforme
previsto nos arts. 95, inciso III, e 110 do Código de Processo Penal.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de que não podem ser processados concomitantemente
nos quais se constata litispendência.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA47291666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 14:10:14
Código de Controle do Documento: 5a52394e-49d1-4a5b-8190-47a805c1ca7a

5. Não foram apresentados fundamentos jurídicos nas razões
recursais que infirmem os motivos da decisão agravada, devendo
esta ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
"1. A reiteração de pedido de
com
Tese de julgamento:
habeas corpus
identidade de partes, pedido e causa de pedir configura
litispendência. 2. Não cabe prosseguimento de recurso em habeas
corpus quando constatada litispendência.".
CPP, arts. 95, III; 110.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no HC 773.624/PI, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12.12.2022; STJ, RCD no HC
902.909/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
j. 10.06.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WESLLEY ANGELO
SANTOS DA SILVEIRA contra a decisão às fls. 224-226, por intermédio da qual
indeferi liminarmente o recurso em habeas corpus.
Em suas razões, a Defesa afirma que o presente RHC foi interposto em
30.01.2025 perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, conforme
protocolo de no 202500061457, ou seja, muito antes da interposição do Habeas
Corpus Substitutivo de no 990.549/RJ como destacado na decisão ora atacada
(fl. 232).
Reitera, no mais, as teses suscitadas na inicial do recurso ordinário
em habeas corpus.
Busca, assim, a reconsideração do ato judicial impugnado ou o
provimento do agravo regimental pelo Órgão Colegiado.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Como consignado na decisão agravada, nos autos do HC n. 990.549
/RJ, de minha relatoria, foi formulada idêntica pretensão à veiculada no
presente feito, em favor do mesmo acusado, tendo sido, em
,
26/03/2025
Documento eletrônico VDA47291666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 14:10:14
Código de Controle do Documento: 5a52394e-49d1-4a5b-8190-47a805c1ca7a

indeferido o pedido liminar, com a solicitação de informações às instâncias
ordinárias, bem como com determinação de remessa dos autos ao Ministério
Público Federal para parecer.
, a reiteração de ordem anterior, em favor do mesmo paciente
In casu
/recorrente, não pode ter prosseguimento por carência de interesse de agir.
Configura-se, na hipótese, litispendência, instituto processual, previsto pelo
Código de Processo Penal nos arts. 95, inciso III, e 110, devendo ser extinto o
recurso constitucional sem julgamento do mérito.
A propósito:
PENAL E PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. MERA REITERAÇÃO DE
HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO NESTA CORTE
SUPERIOR. IDENTIDADE DE PARTES, DE PEDIDO E DE CAUSA DE
PEDIR.
LITISPENDÊNCIA.
VIOLAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
(...)
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no

sentido de que "não podem ser processados nesta Corte,
concomitantemente, habeas corpus (ou o recurso que lhe faça as
vezes) nos quais se constata litispendência, instituto que se configura
exatamente quando há igualdade de partes, de objeto e de causa
petendi". (AgRg no HC n. 773.624/PI, Relatora Ministra LAURITA VAZ,
Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
12/12/2022
15/12/2022
3. No caso dos autos, verifica-se que foi impetrado anteriormente
nesta Corte Superior o Habeas Corpus n. 813.437/RS, também em
benefício do ora paciente, apontando como ato coator o mesmo
acórdão, apresentando o mesmo pedido e com fundamento na mesma
causa de pedir. Dessa forma, o novo writ consubstancia mera
reiteração, razão pela qual não pode ser conhecido.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RCD no HC n. 902.909/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
10/6/2024
12/6/2024

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
REITERAÇÃO DO PLEITO FORMULADO NO HC N. 750.512/SP.
LITISPENDÊNCIA.
PETIÇÃO
RECURSAL
LIMINARMENTE
INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No HC n. 750.512/SP, foi formulada idêntica pretensão em favor do
ora Recorrente. O recurso ordinário, portanto, é mera reiteração de
pedido anterior, em que há identidade de partes, de pedido e de
causa de pedir, além de impugnarem ambos o mesmo acórdão e a
mesma matéria. Assim, é incognoscível a insurgência defensiva.
2. Não é possível a concessão da ordem de habeas corpus de ofício na
hipótese de reiteração de pedido, porquanto a viabilidade de se
proceder de tal maneira deve ser verificada quando do julgamento do
writ conexo.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no RHC n. 172.358/SP, relatora Ministra Laurita
Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
13/12/2022
19/12/2022
Documento eletrônico VDA47291666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 14:10:14
Código de Controle do Documento: 5a52394e-49d1-4a5b-8190-47a805c1ca7a

Assim, por não terem sido declinados, nas razões recursais,
fundamentos jurídicos que infirmem os motivos da decisão ora agravada, deve
esse ato ser integralmente mantido por seus próprios termos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA47291666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 14:10:14
Código de Controle do Documento: 5a52394e-49d1-4a5b-8190-47a805c1ca7a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 213.540 / RJ
Número Registro: 2025/0105160-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00973565320248190000
08077681320248190061
110054842024
202514100127
8077681320248190061 973565320248190000
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WESLLEY ANGELO SANTOS DA SILVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE DA SILVA NOGUEIRA - RJ122380
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WESLLEY ANGELO SANTOS DA SILVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : LUIZ HENRIQUE DA SILVA NOGUEIRA - RJ122380
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
Documento eletrônico VDA47457788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:28:47
Código de Controle do Documento: 97c57373-b06e-4527-9041-9c0a0be92587

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 08/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
14/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47457788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:28:47
Código de Controle do Documento: 97c57373-b06e-4527-9041-9c0a0be92587